Tribunal: TJSP
Processo: 2265527-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1.060/50, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos. Contudo, concedo os benefícios ao agravante apenas para processamento deste recurso, vez que já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1.060/50, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos. Contudo, concedo os benefícios ao agravante apenas para processamento deste recurso, vez que já deferido benefício anterior para parcelamento das custas.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA E SUSTAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES OU SEUS EFEITOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO – POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA MESMO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – RÉ QUE SE RECUSA A RECEBER OS VALORES EM ATRASO – POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial, nos termos da Lei no 9.514/97, e Dec. Lei 70/66, vez que reconhece a possibilidade de purga da mora até a assinatura do auto de arrematação. Afirma o autor que não houve notificação do leilão designado, e que a ré não possibilitou o pagamento do valor em atraso, motivo pelo qual propôs a presente ação, e pretende depositar o valor das parcelas. Logo, para que seja possibilitada a purga da mora, prudente a concessão da liminar em primeiro grau para suspender a realização de leilão do imóvel em questão, ou seus efeitos, evitando-se assim mais custos e possíveis danos, permitindo-se o depósito em juízo do valor devido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265527-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante EDSON
VICENTE DE OLIVEIRA, é agravado FS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265527-80.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.337
2
Agravo de Instrumento No 2064731-44.2018.8.26.0000
Agravante : EDSON VICENTE DE OLIVEIRA
Agravado : FS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADMNISTRAÇÃO DE
BENS S/C LTDA.
Comarca
: Suzano 2a Vara Cível
Juiz (a)
: Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia

V O T O No 44.337
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONCESSÃO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
PARA
O
PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Para o fim de se
conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da
Lei n° 1.060/50, satisfaz-se a norma com singela declaração do
requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.
Contudo, concedo os benefícios ao agravante apenas para
processamento deste recurso, vez que já deferido benefício
anterior para parcelamento das custas.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BEM IMÓVEL
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
C/C
PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA E SUSTAÇÃO DO
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL
-
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES OU SEUS
EFEITOS
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SOBRE
A REALIZAÇÃO DO LEILÃO POSSIBILIDADE DE PURGA
DA
MORA
MESMO
APÓS
A
CONSOLIDAÇÃO
DE
PROPRIEDADE
RÉ QUE SE RECUSA A RECEBER OS
VALORES EM ATRASO
POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO
NOS AUTOS
RECURSO PROVIDO. O entendimento
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a
data da realização do leilão extrajudicial, nos termos da Lei no
9.514/97, e Dec. Lei 70/66, vez que reconhece a possibilidade de
purga da mora até a assinatura do auto de arrematação. Afirma
o autor que não houve notificação do leilão designado, e que a ré
não possibilitou o pagamento do valor em atraso, motivo pelo
qual propôs a presente ação, e pretende depositar o valor das
parcelas. Logo, para que seja possibilitada a purga da mora,
prudente a concessão da liminar em primeiro grau para
suspender a realização de leilão do imóvel em questão, ou seus
efeitos, evitando-se assim mais custos e possíveis danos,
permitindo-se o depósito em juízo do valor devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265527-80.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.337
3
EDSON VICENTE DE OLIVEIRA propôs ação anulatória de
atos expropriatórios fiduciários c/c consignação em pagamento, e pedido de
tutela cautelar antecedente frente à FS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C LTDA.
O MM. juízo indeferiu a tutela pretendida para depósito em juízo
do valor devido para purga da mora.
Inconformado, recorre o autor almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: a medida liminar que anseia a agravante é que este
tribunal possibilite a consignação judicial, mantendo a agravante na posse do
imóvel até que se finde este processo e enquanto estiver a agravante
adimplente com o contrato e parcelas depositadas em juízo; nos termos do
artigo 26 e 27 da lei 9.514/1997, os autores/fiduciante devem ser notificados
quanto ao prazo para a purgação da mora e principalmente quanto à
realização dos leilões extrajudiciais; a necessidade de ser intimado quanto a
realização dos leilões, se liga ao fato da possibilidade de purgar a mora até a
lavratura do auto de arrematação; é direito do Devedor Fiduciante
(Agravante), proceder com a purga da mora, para manutenção do pacto
firmado com o Banco Agravado, mesmo após a consolidação ter sido
efetivada; no âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o
contrato que serve de base para a existência da garantia não se extingue por
força da consolidação da propriedade, mas, sim, pela alienação em leilão
público do bem objeto da alienação fiduciária, a partir da lavratura do auto de
arrematação; o agravante não foi intimado pessoalmente pelo banco agravado
acerca da data dos leilões extrajudiciais, tendo tomado conhecimento de que
seu imóvel estava sendo levado à praça de leilão por terceiros nas datas de
13/08/2020 e 20/08/2020, o que nos ditames da Lei 9.514/97 já enseja
nulidade absoluta; deve ser determinada a suspensão dos efeitos
expropriatórios do procedimento instaurado pela instituição agravada até o
deslinde final da ação anulatória em trâmite; a consignação judicial não
causará danos ao banco agravado, que poderá levantar o referido valor
atualizado quando do término da ação, garantindo-o assim o recebimento do
crédito contratual; a continuação dos leilões extrajudiciais certamente
acarretará danos de impossível reparação ao agravante, além de que
prejudicariam possível arrematador do imóvel sob judice.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265527-80.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.337
4
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e lhe dou provimento.
De início, defiro o pedido dos benefícios da justiça gratuita para
fins de processamento deste recurso.
O Código de Processo Civil revogou parte da Lei no 1.060/50 e, no
art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração de pobreza de
modo que não se exige do postulante à assistência judiciária gratuita que faça
prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare. Salvo
circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da
improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a
mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento
do benefício.
O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Aliás, o entendimento pacífico nesta Colenda Corte é no sentido de
que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável, para ter o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido. Sobre o tema temos
vários julgados.
O agravante trouxe a Declaração de Hipossuficiência, e vários
documentos para demonstrar a sua impossibilidade de recolher as custas do
presente recurso. Logo, defiro o pedido de justiça gratuita formulado.
No entanto, observo que o benefício concedido se limita ao
processamento deste recurso, vez que o pleito já foi submetido à apreciação
em primeiro grau, sendo deferido o parcelamento das custas.
No mais, assiste razão ao recorrente.
Trata-se de ação anulatória de atos expropriatórios em relação a
imóvel financiado e dado em garantia por alienação fiduciária. Pretende ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265527-80.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.337
5
autor, dentre outros pleitos, a tutela antecipada para suspender os atos de
consolidação de propriedade, bem como leilão extrajudicial do imóvel em
questão, permitindo-se o depósito em juízo dos valores em aberto para purga
da mora.
O MM. juízo indeferiu o pedido de purga da mora e suspensão dos
atos expropriatórios.
Inconformado, recorreu o autor, merecendo acolhida seu agravo.
De acordo com os documentos juntados aos autos, verifica-se que
as partes realizaram contrato de crédito bancário, com garantia de alienação
fiduciária de imóvel. Diante do inadimplemento da agravante, o credor seguiu
o procedimento previsto na Lei 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de
Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, e
dá outras providências. O art. 26, § 1o prevê expressamente que a purga da
mora pode ocorrer no prazo de 15 dias após o recebimento da notificação. E o
§ 7o do mesmo artigo estabelece que após o decurso deste prazo, será
averbado na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do
fiduciário. Assim, o credor intimou pessoalmente o devedor para purgar a
mora, e não tendo esta feito o pagamento no prazo de 15 dias, deu
continuidade ao procedimento previsto na Lei 9.514/97.
No entanto, o agravante afirma que tentou realizar os pagamentos,
mas o banco não aceitou. Propôs a presente ação, pretendendo suspender o
leilão, e purgar a mora, mantendo o contrato.
Conforme informações trazidas pelo autor, a agravada não teve o
cuidado de informá-lo sobre a realização do leilão extrajudicial, o que está em
desacordo com o entendimento da jurisprudência atual.
É certo que a Lei 9.514/97 não menciona expressamente a
necessidade de intimação do devedor sobre a data da realização do leilão
extrajudicial. No entanto, o art. 39 da referida lei dispõe que:
Art. 39. Às operações de financiamento imobiliário em geral a
que se refere esta Lei:
I - não se aplicam as disposições da Lei no 4.380, de 21 de agosto
de 1964, e as demais disposições legais referentes ao Sistema Financeiro da
Habitação - SFH;
II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265527-80.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.337
6
70, de 21 de novembro de 1966. (grifei)
Por sua vez, os arts. 34 e 36 do Dec. Lei 70/66 assim dispõem:
Art 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura
do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo
33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:
I - se a purgação se efetuar conforme o parágrafo primeiro do
artigo 31, o débito será acrescido das penalidades previstas no contrato de
hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da
remuneração do agente fiduciário;
II - daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá
ainda os juros de mora e a correção monetária incidente até o momento da
purgação.
(...)
Art 36. Os públicos leilões regulados pelo artigo 32 serão
anunciados e realizados, no que este decreto-lei não prever, de acordo com o
que estabelecer o contrato de hipoteca, ou, quando se tratar do Sistema
Financeiro da Habitação, o que o Conselho de Administração do Banco
Nacional da Habitação estabelecer.
Parágrafo único. Considera-se não escrita a cláusula contratual
que sob qualquer pretexto preveja condições que subtraiam ao devedor o
conhecimento dos públicos leilões de imóvel hipotecado, ou que autorizem sua
promoção e realização sem publicidade pelo menos igual à usualmente
adotada pelos leiloeiros públicos em sua atividade corrente.
Interpretando estes dispositivos legais, a jurisprudência entendeu
pela necessidade da intimação pessoal do devedor sobre a data da realização
do leilão extrajudicial, já que reconhece que é possível a purga da mora até a
assinatura do auto de arrematação.
Neste sentido temos vários julgados do STJ: REsp 697.093/RN
Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES Quarta Turma j. 17.05.2005; AgRg
no REsp 719.998/RN
Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS

Terceira Turma j. 19.03.2007; AgRg nos EDcl no Ag. 1.237.629/ES Rel.
Min. SIDNEI BENETI
Terceira Turma
j. 05.08.2010; REsp
1.447.687/DF
Rel. Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA
Terceira
Turma j. 21.08.2014.
No caso dos autos, o autor agravante afirma que não foi intimado
sobre a data do leilão, o que o torna nulo. Além disso, afirma que está
tentando pagar o débito, vez que é possível a purgação da mora até a
assinatura do auto de arrematação, razão pela qual pretende depositar o valor
devido nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265527-80.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.337
7
Ora, a consignação em pagamento é possível justamente quando o
devedor quer pagar, mas o credor se recusa a receber.
O agravado demonstrou sua intenção de quitar a dívida e manter o
contrato, e se dispôs a fazer o depósito do valor que entende devido. Assim,
prudente a suspensão pleiteada, vez que a continuidade do procedimento
poderia aumentar os danos e os custos.
Portanto, deve ser concedida a tutela pleiteada para suspender os
atos expropriatórios, permitindo-se o depósito para purga da mora, vez que
não houve regular intimação para o leilão já realizado, e portanto não pode
ser considerado válido.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator